Tribunal: TJMT
Processo: 1009448-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009448-65.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
AGRAVADO: EDSON APARECIDO ANDRADE, EDSON APARECIDO ANDRADE, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO
Agravo de Instrumento interposto por Banco Rabobank International Brasil S.A., de decisão que na Recuperação Judicial promovida por Edson Aparecido Andrade e Elizangela Carissimi Rosalino, deferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 dias.
Alega que os recuperandos não apresentaram qualquer dado concreto que configure situação excepcional capaz de justificar a concessão da prorrogação do prazo de blindagem.
Assevera que a mera alegação de que não tenham contribuído para o decurso do prazo do stay period sem a aprovação do plano, não caracteriza circunstância atípica para concluir que a morosidade no feito não pode ser imputada aos agravados.
Informa que os recuperandos descumpriram o prazo de 150 dias para a convocação da assembleia geral de credores.
Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de revogar a decisão agravada. Subsidiariamente, requer que o prazo de prorrogação inicie sua contagem no dia imediatamente seguinte ao da finalização do prazo de 180 dias concedido ao ensejo do deferimento do processamento da recuperação judicial, de forma e expirar em 03/10/2021 ou até a realização da Assembleia Geral de Credores, o que ocorrer antes. No mérito, postula pelo provimento do recurso, para indeferir a prorrogação do prazo de blindagem.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese, pretende o banco agravante a revogação da decisão que deferiu a prorrogação do prazo de blindagem para a empresa em recuperação judicial, por mais 180 dias.
O Magistrado, ao deferir o pedido, ponderou o disposto no artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, que prevê o prazo de suspensão das ações e execuções no prazo máximo de 180 dias e a prorrogação por igual período.
Consignou, ademais, que “tendo em conta a complexidade do processo de Recuperação Judicial e a ausência de culpa dos devedores no retardamento do feito; considerando que, conforme mensalmente tem relatado o diligente administrador judicial, os recuperando estão dando continuidade às suas atividades empresariais de forma satisfatória, mostrando-se empenhados com a recuperação; e tendo em conta que o administrador judicial está desempenhando seu encargo de forma transparente, contribuindo para que tudo caminhe a contento, indubitavelmente o pedido de prorrogação do prazo de blindagem comporta deferimento”.
Com efeito, saber acerca da excepcionalidade para a prorrogação do prazo de blindagem demanda um exame mais acurado, inclusive dos fatos que culminaram com o pedido. Lado outro, neste juízo de cognição sumária, não se visualiza o risco de dano grave e de difícil reparação, apto a concessão da medida postulada.
De sorte que se mostra prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, indefere-se a concessão da antecipação da tutela recursal postulada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 02 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7